Tribunal: TJMT
Processo: 1043838-35.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043838-35.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSANE COSTA DA SILVA - CPF: 036.258.681-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO –- IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, §3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S.A., visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1043838-35.2021.8.11.0041, homologou o acordo, entabulado entre as partes e julgou extinto o processo, nos termos do art’s. 515, III, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC.

Consubstanciando seu inconformismo, busca o banco a reforma da sentença, afirmando que tendo as partes acordado pela suspensão do processo, não poderia o julgador de origem ter declarado sua extinção.

Afirma que no acordo as partes apenas fixaram nova forma de pagamento da dívida já existente, não ocorrendo extinção da dívida.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o processo seja suspenso, até o cumprimento total da avença, pelo apelado
.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o banco recorrente.

Isso porque a homologação judicial do acordo não acarreta necessariamente a extinção do processo, se as partes optarem pela suspensão, tal como previsto no Código de Processo Civil.

Com efeito, incide na espécie o disposto no art. 313, II, do CPC, que determina a suspensão do processo na ocorrência de convenção entre as partes.

Nesse sentido, esta egrégia Corte:

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003298-98.2017.8.11.0003 APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ACORDO ENTRE AS PARTES - PEDIDO DE SUSPENSÃO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - RECURSO PROVIDO.

Em caso de realização de acordo entre as partes para pagamento em parcelas da obrigação, suspende-se o processo para cumprimento da obrigação pelo devedor (art. 313, II, do CPC/15).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO DE SUSPENSÃO DO FEITO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se o processo pela convenção das partes. Inteligência do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Civil. Ocorrendo a autocomposição entre as partes, com requerimento expresso de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, não há se falar em extinção do processo.

Demais disso, importa ressaltar que, conforme o art. 3º, §3º, do Código de Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Assim, visando estimular a já mencionada conciliação entre as partes e nos termos do art. 313, inciso II, do Código de Processo Civil, cabível a suspensão da ação, como acordado pelas partes, para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente podendo ocorrer a extinção do feito após integral cumprimento da avença.

Dispositivo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos para a instância de origem, para que o feito seja suspenso pelo prazo definido em acordo firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022